Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600218-43.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
C O M P R O V A Ç Ã O D E F I L I A Ç Ã O
PARTIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por candidato ao cargo de vereador no
município de Japira/PR, contra sentença do
Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que
indeferiu o pedido de registro de
candidatura devido à ausência de
comprovação de filiação partidária.
1.2. O recorrente alegou que, embora o
registro oficial das filiações partidárias deva
ser realizado pelo partido, apresentou
documentos que comprovariam sua filiação
ao partido político, mas que não foram
considerados pela Justiça Eleitoral.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando a
ausência de provas suficientes para
comprovação da filiação partidária no prazo
legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 43992718 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016253987000000042945977
Número do documento: 24091016253987000000042945977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:57:48

G
G
G
G
G
2.1. Verificar a suficiência das provas
apresentadas pelo recorrente para
comprovar sua filiação partidária no prazo
exigido pela legislação eleitoral.
2.2. Analisar a possibilidade de juntada de
documentos comprobatórios da filiação em
sede de recurso ordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária é uma condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso
V da Constituição Federal e deve ser
comprovada até seis meses antes do pleito,
conforme art. 9º da Lei nº 9.504/1997.
3.2. No caso em questão, os documentos
apresentados pelo recorrente dizem
respeito a outras candidatas e não
corroboram sua alegação de filiação ao
partido político. Ademais, não foi utilizado o
procedimento correto para regularizar a
situação junto à Justiça Eleitoral, conforme
previsto na Resolução TSE nº 23.596/2019,
art. 11, § 2º.
3.3. O entendimento consolidado do TSE é
que o procedimento do requerimento de
registro de candidatura não é a via
adequada para comprovar a desídia do
partido na remessa das listas de filiação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Ante o exposto, o recurso foi
conhecido, mas negado provimento,
mantendo-se o indeferimento do pedido de
registro de candidatura do re

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600218-43.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600218-
43.2024.6.16.0079 (DRAP nº 0600210-66.2024.6.16.0079 ) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Junior Cesar Baliello, para concorrer ao cargo de vereador (indeferimento do
registro de candidatura de Junior Cesar Baliello, para concorrer ao cargo de vereador, em
Japira/PR, pelo Partido Democrático Trabalhista Brasileiro - PDT, tendo em vista que o DRAP n°
0600210-66.2024.6.16.0079, referente ao PDT de Japira, foi julgado indeferido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNIOR CESAR BALIELLO (RECORRENTE)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992718
10/09/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.961

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600218-43.2024.6.16.0079 –
Japira – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JUNIOR CESAR BALIELLO
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
C O M P R O V A Ç Ã O D E F I L I A Ç Ã O
PARTIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por candidato ao cargo de vereador no
município de Japira/PR, contra sentença do
Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que
indeferiu o pedido de registro de
candidatura devido à ausência de
comprovação de filiação partidária.
1.2. O recorrente alegou que, embora o
registro oficial das filiações partidárias deva
ser realizado pelo partido, apresentou
documentos que comprovariam sua filiação
ao partido político, mas que não foram
considerados pela Justiça Eleitoral.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando a
ausência de provas suficientes para
comprovação da filiação partidária no prazo
legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 43992718 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016253987000000042945977
Número do documento: 24091016253987000000042945977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:57:48

G
G
G
G
G
2.1. Verificar a suficiência das provas
apresentadas pelo recorrente para
comprovar sua filiação partidária no prazo
exigido pela legislação eleitoral.
2.2. Analisar a possibilidade de juntada de
documentos comprobatórios da filiação em
sede de recurso ordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária é uma condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso
V da Constituição Federal e deve ser
comprovada até seis meses antes do pleito,
conforme art. 9º da Lei nº 9.504/1997.
3.2. No caso em questão, os documentos
apresentados pelo recorrente dizem
respeito a outras candidatas e não
corroboram sua alegação de filiação ao
partido político. Ademais, não foi utilizado o
procedimento correto para regularizar a
situação junto à Justiça Eleitoral, conforme
previsto na Resolução TSE nº 23.596/2019,
art. 11, § 2º.
3.3. O entendimento consolidado do TSE é
que o procedimento do requerimento de
registro de candidatura não é a via
adequada para comprovar a desídia do
partido na remessa das listas de filiação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Ante o exposto, o recurso foi
conhecido, mas negado provimento,
mantendo-se o indeferimento do pedido de
registro de candidatura do recorrente.
4.2. Tese de julgamento: "A comprovação
da filiação partidária, como condição de
elegibilidade, deve ser feita com
documentos revestidos de fé pública e no
prazo estipulado pela legislação eleitoral,
sendo inapta a prova unilateral."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, §3º, inciso V.

Lei nº 9.504/1997, art. 9º.

Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput e §2º.

Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §2º.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
Num. 43992718 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016253987000000042945977
Número do documento: 24091016253987000000042945977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:57:48

G
G
Súmula TSE nº 20.

TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060160761, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JUNIOR CESAR BALIELLO, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (ID 43959897), por
meio da qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura do ora recorrente, ao
cargo de vereadora do município, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, em razão
da ausência de comprovação de sua filiação partidária.

Fundamentou-se na sentença que: a) o candidato não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal; b) além disso, nos
termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.609/2019, o indeferimento do DRAP é
fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) embora o
registro oficial das filiações partidárias deva ser realizado pelo partido por meio do FILIA,
nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1996, o entendimento pacífico da jurisprudência é
no sentido de que esse registro não é o único meio de prova da qualidade de filiado,
conforme se infere do verbete da Súmula TSE nº 20; b) não se desconhece a iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral - TSE no sentido de que "a ficha de filiação,
registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária"
(AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021); c) todavia,
em 09 de dezembro de 2021 entrou em vigor a Resolução TSE nº 23.668, que provocou
inclusões e alterações na Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação
partidária, as quais não podem passar despercebidas, com a inclusão do § 4º ao art. 11;
d) o direito de participação política é um princípio fundamental da democracia, protegido
pela Constituição Federal. Negar o reconhecimento da filiação do recorrente com base
em erro reconhecido pelo órgão partidário contraria o espírito democrático que orienta
nossa legislação eleitoral; e) com esse norte, considerando que no caso em apreço que a
ficha de filiação acostada no presente recurso é de 02/04/2024, abonada por filiado,
assinada pelo presidente, sem quaisquer indícios de fraude na data informada, que,
citada, a agremiação reconheceu que a ficha foi assinada e que por falha não promoveu a
Num. 43992718 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016253987000000042945977
Número do documento: 24091016253987000000042945977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:57:48

inclusão do filiado, bem como requereu a procedência do pedido, reputam-se presentes
fundamentos suficientes ao reconhecimento da filiação.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento, a fim de que se modifique a sentença atacada, para o fim de ser deferido seu
registro de candidatura. Acostou documentos de outras candidatas ao recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que não há quaisquer provas que comprovem a
filiação partidária no referido prazo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

De início, é certo que o candidato deixou de se manifestar na instância a quo
e os documentos que instruem o presente recurso, ficha de filiação partidária e
declaração do presidente do PDT não pertencem ao recorrente, mas às candidatas
ANGÉLICA e ZAIRA.

Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede
de recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia
que “No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o
suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver
motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que
os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados
enquanto não esgotada a instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos
processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não
esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da
razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781,
Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Contudo, tais documentos não conduzem ao deferimento do registro, em
verdade dizem respeito a outras candidatas e não corroboram com o que o recorrente
busca comprovar. Explico.

O registro de candidatura do recorrente foi indeferido em razão da falta de
Num. 43992718 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016253987000000042945977
Número do documento: 24091016253987000000042945977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:57:48

comprovação de filiação partidária e por conta do indeferimento do DRAP.

Aduz o recorrente que os documentos ora apresentados demonstram sua
boa-fé e comprovam que se filiou ao partido político, e que, por desídia do partido, não
constou na lista de filiação.

Sem razão o recorrente.

Em primeiro lugar, muito embora o recorrente nada alegue sobre a questão
do indeferimento do DRAP, importante destacar que tal situação está sendo discutida em
Recurso Eleitoral nos autos 0600210-66.2024.6.16.0024, tendo este Relator encaminhado
voto no sentido do provimento daquele recurso, para o fim de deferir o registro do DRAP
do PDT de Japira.

Passo então a tratar do segundo fundamento para o indeferimento do registro
da ora recorrente.

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do
pleito, conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que
compete aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter
vigilância em relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do
contido no § 2º do referido dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Na mesma linha, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10
(dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.

No presente caso, conforme informação da Justiça Eleitoral, o recorrente não
consta no Sistema de Filiação Partidária (FILIA), não tendo sido apresentada prova cabal
de sua filiação dentro desse período.

Ademais, o ora recorrente não buscou previamente, por meio de
procedimento próprio, a regularização junto ao partido.

Ao presente recurso, foram acostados documentos que em nada comprovam
as alegações do recorrente, sobretudo porque pertencem a outras candidatas do partido.

Sucede que à míngua de provas da possível filiação que se alega não é
possível suprir a ausência da condição de elegibilidade do recorrente. Para que fosse
possível o presente recurso deveria apresentar provas revestidas de fé-pública, na forma
Num. 43992718 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016253987000000042945977
Número do documento: 24091016253987000000042945977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:57:49

do enunciado na Súmula TSE nº 20:

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé-pública
(destaquei).

A tentativa de comprovação de filiação através de fichas e declarações
unilaterais do partido em nome de outras candidatas, não possui qualquer vínculo com o
recorrente, não suprindo o requisito legal, conforme entendimento consolidado na Súmula
TSE nº 20.

Não se olvida que existe a possibilidade se admitir a filiação quando ocorre o
reconhecimento da filiação pela agremiação, nos termos o que dispõe o § 4º da
Resolução TSE nº 23.596/2019, que ora se transcreve:

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

Ocorre que, mesmo após a inclusão deste § 4º, tem-se entendido que o
procedimento do requerimento do registro de candidatura não é a via adequada para que
o filiado comprove a desídia do partido.

Assim, possui razão a d. Procuradoria Regional Eleitoral quanto à conclusão
de que “No curso dos autos, o recorrente não apresentou quaisquer provas a fim de tentar
comprovar sua filiação partidária no referido prazo e, deste modo, é caso do
indeferimento do requerimento de registro de candidatura nos termos do art. 10 da
Resolução TSE nº 23.609/2019”.

Nessa linha, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relativo às Eleições de
2022, quando já vigente o mencionado § 4º:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

Num. 43992718 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016253987000000042945977
Número do documento: 24091016253987000000042945977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:57:49

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para
contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-
lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo
art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação
partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº
30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a
tempestiva filiação da recorrente ao Partido Democrático Trabalhista - PDT até a data-
limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de JUNIOR
CESAR BALIELLO, para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT de Japira/PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600218-
43.2024.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: JUNIOR CESAR BALIELLO - Advogado do RECORRENTE: CELSO ANTONIO
DO NASCIMENTO DOS SANTOS - PR93776 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA
ELEITORAL DE IBAITI PR.

DECISÃO
Num. 43992718 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016253987000000042945977
Número do documento: 24091016253987000000042945977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:57:49

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992718 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:25:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016253987000000042945977
Número do documento: 24091016253987000000042945977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:57:49